Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. VENDA A NON DOMINO. FALECIMENTO DO SUPOSTO TRANSMITENTE EM DATA ANTERIOR.
1. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC): “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.
2. Os fatos narrados pelo autor indicam que o autor é filho do de cujus. O pedido é justamente a declaração de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel pertencente ao seu pai com o objetivo de arrolá-lo no inventário. Preliminar rejeitada.
3. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
4. No caso, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O juízo indeferiu os requerimentos, sob o fundamento de que essas diligências são incapazes de esclarecer ou não de contribuir para a ocorrência ou não de simulação no negócio descrito nos autos. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 167 do Código Civil-CC, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Trata-se de situação em que, à luz da teoria das nulidades, é hipótese de absoluta invalidade do negócio, o que impossibilita a confirmação pelas partes assim como não se admite que o juiz a suprima, ainda que com requerimento dos litigantes.
6. A simulação é vício gerado a partir de um desacordo verificado entre as vontades declarada e interna. Com isso, abala-se a relação entre o que é a essência do negócio jurídico e a sua exteriorização com o propósito de iludir terceiros por meio do conluio entre as partes.
7. Há vício insanável na celebração do último negócio jurídico. JOSE e CARMELITA não poderiam transmitir o imóvel à ANA PAULA, pois já haviam cedido os direitos sobre o bem em 1994. Adicionalmente, CARMELITA informa que JOSE já era falecido na data da segunda transmissão, o que corrobora com o documento extraído de pesquisa junto ao Grupo AllCheck que seu ex-companheiro teria falecido em 19/04/1997.
8. Trata-se, portanto, de venda a non domino, dado que os outorgantes não eram proprietários do imóvel à época da celebração da transmissão. Deve ser reconhecida a nulidade da escritura pública de compra e venda.
9. As partes retornarão ao estado em que se encontravam. É desnecessário o ajuizamento de nova ação para demandar a tutela jurisdicional de incorporação do imóvel ao patrimônio ANTONIO CARLOS, notadamente quando a anterior proprietária reconhece a perfeição do instrumento particular pactuado em 1994.
10. Recurso da segunda apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso da primeira apelante parcialmente conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.